Tribunal: TJES
Processo: 5021004-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021004-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIRLEY APARECIDA ZORTEA

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES (TRIBUNAL DO JURI)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de paciente denunciada pela suposta prática de tentativa de homicídio, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por período superior a dois anos, bem como da alegada ausência de fundamentação concreta e atual do decreto prisional.

2.
Consta da denúncia que a paciente, no dia 03 de outubro de 2023, em via pública, no bairro José de Anchieta, município de Serra/ES, após discussão, desferiu golpes com uma pedra contra a vítima, causando-lhe graves lesões, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do pronto socorro prestado à ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa, apto a caracterizar constrangimento ilegal;

(
ii
) analisar a idoneidade e atualidade da fundamentação da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não se verifica excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal

encontra-s
e
encerrada, estando o feito em fase de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, incidindo entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, encerrada a instrução, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por demora processual, ausente desídia estatal.

5.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, em conformidade com os

art
s
. 312, 315 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada.

6.
A existência de outra ação penal em curso contra a paciente, também por crime doloso contra a vida, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social, justificando a manutenção da custódia cautelar.

7.
Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto fático e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021004-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SIRLEY APARECIDA ZORTEA
IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES (TRIBUNAL DO JURI)

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
SIRLEI APARECIDA ZORTE
A
, também identificada nos autos como
Celina Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0007666-06.2023.8.08.0048.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da excessiva morosidade na tramitação do processo criminal, com manutenção da prisão preventiva por mais de dois anos sem encerramento da instrução, sem que tal
demora
possa ser atribuída à defesa, além de apontar a ausência de fundamentação concreta e atual para a permanência da segregação cautelar.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que no dia
03 de outubro de 2023
,
no b
airro José de Anchieta, no município de Serra/ES, em via pública, a denunciada, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, tentou matar a vítima
Devanir de Jesus dos Santos
, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo e encaminhada ao hospital.

Consta que, após iniciar uma discussão com a vítima, a denunciada apanhou uma pedra que se encontrava na via pública e passou a desferir golpes contra
a ofendida
, causando-lhe graves lesões. A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, localizou a denunciada pouco tempo depois dos fatos, ainda nas imediações, sendo-lhe dada voz de prisão e realizada a condução à autoridade policial competente.

Feitos esses esclarecimentos, verifico que a
materialidade delitiva e a autoria
encontram-se suficientemente demonstradas pelos seguintes elementos:
boletim unificado nº 52482436, auto de apreensão, registros audiovisuais produzidos por moradores
, os quais evidenciam a ocorrência do fato típico e as lesões suportadas pela vítima, além da
prova testemunhal
colhida.

Nesse sentido, o policial
Leandro
Davel
Ramos
, ouvido em juízo, descreveu de forma coerente a dinâmica dos fatos, relatando que a equipe policial logrou êxito em localizar a denunciada pouco tempo após o ocorrido, ainda nas imediações, trajando as mesmas roupas utilizadas no momento do crime.

No que se refere à
fundamentação do decreto prisional
, observa-se que a decisão impugnada apresenta motivação concreta e idônea, em estrita consonância com os
arts
.
312 e 315 do Código de Processo Penal
. O Juízo de origem, ao revisar a custódia cautelar nos termos do art.
316, parágrafo único, do CPP
, consignou expressamente a permanência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, destacando a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Além disso, verifica-se que a paciente responde a outro processo de extrema gravidade —
Ação Penal nº 0008320-95.2020.8.08.0048
,
também pela suposta prática de homicídio qualificado, em trâmite perante o Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES. Tal circunstância evidencia risco concreto de
reiteração delitiva e acentuada periculosidade social
, justificando a manutenção da segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública.

Também não prospera a alegação de
excesso de prazo
. Consoante se extrai dos autos de origem, a instrução criminal já foi encerrada, encontrando-se o feito na fase de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público. Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual, encerrada a instrução, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando inexistente desídia do Estado-Juiz.

Outrossim, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319 do CPP
, porquanto, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco à ordem pública devidamente reconhecido, revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e assegurar a efetividade da persecução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17576885)
,

denego a ordem
.

Para fins de prequestionamento, consigno como expressamente apreciadas as matérias relativas à alegada violação dos
arts
. 5º, incisos LVII, LXVI, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal; dos
arts
. 312, 313, 315 e 648, inciso II, do Código de Processo Penal; bem como do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)
,
reputando-se inexistente qualquer afronta a tais dispositivos no caso concreto, restando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.